Tribunal: TRF3
Processo: 0060715-47.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
287/1006)

0060715-47.2012.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0060715-47.2012.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CESAR GUARIZI - SP218591-A

APELADO: LUCIA SOUSA TOMAZ

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL VÁLIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DE DELEGAÇÃO NORMATIVA. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Psicologia – 6a Região contra sentença que rejeitou a pretensão executiva e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A execução foi ajuizada para cobrança de anuidades supostamente devidas por pessoa física. A sentença reconheceu a inexistência de base legal válida para a constituição do crédito, em razão de delegação normativa sem parâmetros, e declarou a invalidade do título executivo.

O apelante sustenta a validade da Certidão de Dívida Ativa, a natureza tributária das anuidades e a existência de respaldo nas Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cobrança de anuidades por conselho profissional com fundamento em delegação normativa sem parâmetros legais suficientes; e (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa subsiste diante de vício na constituição do crédito, bem como se é possível sua convalidação por legislação superveniente ou substituição do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de anuidades por conselhos profissionais exige observância ao princípio da legalidade tributária. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a delegação sem parâmetros legais para fixação ou majoração dessas contribuições.

No caso, o crédito foi constituído com base em delegação desprovida de critérios objetivos, o que compromete sua validade. A invocação das Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011 não afasta o vício, pois não supre a ausência de parâmetros legais adequados no momento da constituição do crédito.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez. Tal presunção é afastada quando demonstrado vício na origem do crédito. A ausência de base legal válida compromete a higidez do título executivo.

A Lei no 12.514/2011 não possui efeito retroativo para convalidar créditos constituídos sob regime jurídico inválido, nem se aplica a títulos que não foram fundamentados em seus dispositivos.

A substituição da CDA não pode implicar alteração substancial do título executivo. A indicação posterior de fundamento legal configura modificação essencial, vedada pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança de anuidades por conselho profissional quando fundada em delegação normativa sem parâmetros legais suficientes. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e cede diante de vício na constituição do crédito. 3. A legislação superveniente não convalida crédito tributário constituído sob regime jurídico inválido. 4. É vedada a substituição da CDA quando implicar alteração substancial de sua base legal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 487, I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o; Lei no 11.000/2004; Lei no 12.514/2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0060715-47.2012.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CESAR GUARIZI - SP218591-A

APELADO: LUCIA SOUSA TOMAZ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 6o REGIÃO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Considerando tudo o que se apresenta, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DE DELEGAÇÃO ESTABELECIDA SEM PARÂMETROS OU BALIZAS, NÃO HAVENDO BASE LEGAL VÁLIDA PARA RESPALDAR O TÍTULO, REJEITO A PRETENSÃO EXECUTIVA, e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em consonância com o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Determino que a Secretaria deste Juízo, observando a Lei 9.289/96, bem como a Portaria 75/2012, do Ministro da Fazenda, adote as providências que sejam pertinentes, relativamente às custas.

SEM CONDENAÇÃO relativa a HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 6o REGIÃO sustenta, em síntese, a validade da Certidão de Dívida Ativa, destacando sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a legitimidade dos atos administrativos que a embasam. Argumenta que as anuidades possuem natureza tributária e encontram fundamento em legislação específica, notadamente nas Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011, defendendo que não há violação ao princípio da legalidade tributária. Aduz, ainda, que cabe ao executado o ônus de afastar a presunção de legitimidade do título, bem como invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição para sustentar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 6o REGIÃO ajuizou a presente execução fiscal em face de LÚCIA SOUZA TOMAS, objetivando receber valor que seria devido a título de anuidade.

A r. sentença rejeitou a pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Da constitucionalidade da cobrança de anuidades.

A controvérsia central dos autos reside na validade da cobrança de anuidades por conselho profissional, à luz do princípio da legalidade tributária.

Conforme consignado na sentença, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 704.292/PR, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a delegação, sem parâmetros legais, aos conselhos de fiscalização profissional para fixar ou majorar contribuições de interesse das categorias profissionais.

No caso, a r. sentença reconheceu que a constituição do crédito se deu com base em delegação desprovida de balizas legais suficientes, o que compromete a própria validade da exação.

O apelante, por sua vez, sustenta que haveria respaldo nas Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011, afirmando que tais diplomas estabeleceriam base legal suficiente, cabendo aos conselhos apenas a quantificação do valor.

Entretanto, tal argumentação não afasta o fundamento central adotado na sentença. Isso porque a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é clara ao vedar a delegação sem parâmetros, sendo necessário que a lei estabeleça critérios objetivos suficientes para a definição do tributo.

Ademais, conforme também destacado, eventual legislação superveniente não tem o condão de convalidar créditos constituídos sob regime jurídico inconstitucional.

2. Da validade da Certidão de Dívida Ativa.

É certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80.

Todavia, tal presunção não é absoluta e cede diante da demonstração de vício na constituição do crédito.

No caso, a sentença identificou vício originário consistente na ausência de base legal válida a sustentar a cobrança, o que compromete a própria higidez do título executivo.

Ressalte-se que, em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o título contenha a indicação adequada de seu fundamento legal, permitindo ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência ou inadequação dessa fundamentação configura vício substancial, não sanável por mera presunção de legitimidade do ato administrativo.

3. Da inaplicabilidade da Lei no 12.514/2011.

Outro ponto relevante refere-se à aplicação da Lei no 12.514/2011.

Conforme bem delineado na sentença, referido diploma legal não possui efeito retroativo apto a validar créditos constituídos anteriormente à sua vigência, tampouco aqueles que não foram expressamente fundamentados em seus dispositivos.

Desse modo, ainda que se admita que a referida lei tenha introduzido parâmetros para a cobrança de anuidades, tal circunstância não aproveita ao crédito discutido nos autos, cuja constituição permanece viciada.

4. Da impossibilidade de substituição da CDA.

A Lei no 6.830/80, em seu art. 2o, §8o, admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença.

Todavia, tal faculdade não é irrestrita, sendo vedada a alteração substancial do título executivo, especialmente no que diz respeito à sua base legal.

A tentativa de suprir a ausência de fundamentação legal mediante indicação posterior de norma configuraria verdadeira modificação essencial do título, o que não se admite.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 6o REGIÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL VÁLIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DE DELEGAÇÃO NORMATIVA. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Psicologia – 6a Região contra sentença que rejeitou a pretensão executiva e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A execução foi ajuizada para cobrança de anuidades supostamente devidas por pessoa física. A sentença reconheceu a inexistência de base legal válida para a constituição do crédito, em razão de delegação normativa sem parâmetros, e declarou a invalidade do título executivo.

O apelante sustenta a validade da Certidão de Dívida Ativa, a natureza tributária das anuidades e a existência de respaldo nas Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cobrança de anuidades por conselho profissional com fundamento em delegação normativa sem parâmetros legais suficientes; e (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa subsiste diante de vício na constituição do crédito, bem como se é possível sua convalidação por legislação superveniente ou substituição do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de anuidades por conselhos profissionais exige observância ao princípio da legalidade tributária. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a delegação sem parâmetros legais para fixação ou majoração dessas contribuições.

No caso, o crédito foi constituído com base em delegação desprovida de critérios objetivos, o que compromete sua validade. A invocação das Leis no 11.000/2004 e no 12.514/2011 não afasta o vício, pois não supre a ausência de parâmetros legais adequados no momento da constituição do crédito.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez. Tal presunção é afastada quando demonstrado vício na origem do crédito. A ausência de base legal válida compromete a higidez do título executivo.

A Lei no 12.514/2011 não possui efeito retroativo para convalidar créditos constituídos sob regime jurídico inválido, nem se aplica a títulos que não foram fundamentados em seus dispositivos.

A substituição da CDA não pode implicar alteração substancial do título executivo. A indicação posterior de fundamento legal configura modificação essencial, vedada pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança de anuidades por conselho profissional quando fundada em delegação normativa sem parâmetros legais suficientes. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e cede diante de vício na constituição do crédito. 3. A legislação superveniente não convalida crédito tributário constituído sob regime jurídico inválido. 4. É vedada a substituição da CDA quando implicar alteração substancial de sua base legal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 487, I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o; Lei no 11.000/2004; Lei no 12.514/2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão